Tribunal: TJSP
Processo: 1003871-79.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
r Estadual no 1.534/20 ao caso concreto. Paridade e integralidade. Cabimento. Ingresso no serviço público anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 41/03. Precedentes. Abono de permanência. Devido. Dano material. Pretensão à cumulação dos proventos de aposentadora e remuneração do cargo. Impossibilidade. Vedação expressa pelo artigo 37, § 10o, da Constituição Federal. Juros de mora e correção monetária. Observância das diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905), e do disposto na Emenda Constitucional no 113/21, a partir de sua entrada em vigor.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003871-79.2020.8.26.0047; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial. Acolhida a pretensão da autora para determinar a averbação do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, ante a incidência do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Inaplicabilidade do disposto na Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e na Lei Complementar Estadual no 1.534/20 ao caso concreto. Paridade e

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria especial. Acolhida a pretensão da autora para determinar a averbação do tempo prestado em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial, ante a incidência do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Inaplicabilidade do disposto na Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e na Lei Complementar Estadual no 1.534/20 ao caso concreto. Paridade e integralidade. Cabimento. Ingresso no serviço público anterior à promulgação da Emenda Constitucional no 41/03. Precedentes. Abono de permanência. Devido. Dano material. Pretensão à cumulação dos proventos de aposentadora e remuneração do cargo. Impossibilidade. Vedação expressa pelo artigo 37, § 10o, da Constituição Federal. Juros de mora e correção monetária. Observância das diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905), e do disposto na Emenda Constitucional no 113/21, a partir de sua entrada em vigor.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.